Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-35.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários – Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários – Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000 – Inexistência de direito adquirido à isenção – Sentença mantida – Recursos de apelação, principal e adesivo, desprovidos.